Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. D. B., representado por seu genitor, E. F. D., contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 100538692 do processo de referência) que, em ação de conhecimento com pedido de condenação em obrigação de fazer movida pelo agravante em desfavor do Bradesco Seguros S.A., processo 0705293-52.2021.8.07.0017, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Pelos contracheques de ID99656075, fls. 23/25, a renda mensal do representante legal do autor é, em média, de R$2.900,00. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Sem prejuízo, emende a inicial para carrear contrato firmado com a ré, notadamente sobre a validade do contrato, uma vez que a carteirinha possuiu validade até 09/20, ID 99656081, fl. 31. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento ou cancelamento da distribuição. (...) (grifos no original) Irresignado com a decisão acima, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 28394328). Em razões recursais (Id 28394328, pp. 3-6), sustenta não ter condições de arcar com as despesas do processo. Destaca presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, razão pela qual deve o magistrado fundamentar em que consiste sua desconfiança para a concessão do benefício. Informa que o rendimento de seu genitor, na quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) se enquadra na Resolução 140/2015. Alega que o autor é menor de idade, sendo duplamente vulnerável, pois não tem condições de arcar com os custos do processo. Brada ter a Defensoria Pública, órgão que o patrocina, realizado juízo de hipossuficiência quando de seu atendimento. Cita entendimentos deste e. TJDFT nesse sentido. Ao final, requer o processamento do agravo de instrumento, independentemente de preparo, bem como a antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que reformada seja a decisão agravada e concedido o benefício em definitivo. Preparo não recolhido, tendo em conta a impugnação feita à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em decisão catalogada no Id 28644733, pp. 1-7, foi deferida a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. O agravado não apresentou contraminuta conforme certidão de Id 29797993. A d. 2a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe 1a Instância, verifiquei que foi prolatada sentença pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo em 5/11/2021 nos autos de origem n. 0705293-52.2021.8.07.0017, in verbis: (...) Foi determinada a emenda da inicial, a fim de que o autor esclarecesse e comprovasse em relação a quais tratamentos o requerido teria recusado autorização (fl. 65 - ID 104572788). Por meio da petição de fl. 66 (ID 106579620), o autor informa que, após proferida aquela decisão, foi informado pela Seguradora acerca da autorização dos procedimentos requeridos, conforme documento de fls. 67/68 (ID 106714707). Contudo, a Defensoria Pública informou que, apesar de entender pela perda do objeto, deixaria de requerer a desistência da ação, uma vez que não conseguiu contato com o requerido para confirmar se, de fato, houve a realização dos procedimentos. É o relato necessário. DECIDO. O documento de fls. 67/68 (ID 106714707) demonstra que não mais subsiste o interesse do autor no prosseguimento da presente demanda, já que todos os tratamentos por ele solicitados foram autorizados. Ademais, na hipótese de a negativa ser reiterada por parte da seguradora requerida, tal fato deve ser objeto de ação própria, com causa de pedir e pedidos formulados de acordo com a nova situação. Assim, reputo ausente o interesse processual do autor. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas finais pela parte autora, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça (conforme decisão liminar proferida em AGI - fls. 47/54, ID 101955181). Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se intimem-se Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora